Tribunal: CARF
Processo: 10183.729868/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem. Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.729868/2018-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.037 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
INDÚSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a
qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.729868/2018-85
Fl. 84
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Pois bem. Por meio da Notificação de Lançamento no 9135/00024/2018 de fls.
03/07, emitida, em 10.09.2018, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher
o crédito tributário, no montante de R$382.681,09, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2014, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Gleba Itanhangá”, cadastrado na RFB sob o no
4.676.519-0, com área declarada de 991,8 ha, localizado no Município de Porto dos
Gaúchos/MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9135/00071/2018 de fls. 15/17,
recepcionado em 08.05.2018, às fls. 18, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos
de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
2o- Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal;
3o - Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou
Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula
no registro imobiliário;
4o - Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, que comprovem as áreas de florestas
nativas declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão
das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea “e” do inciso II do § 1°
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729868/2018-85

do artigo 10 da Lei n° 9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural através de
um conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
5o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2014, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2014 no valor de
R$: Outras - R$3.762,00.
A fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
9135/00037/2018 de fls. 19/23, recepcionado em 17.07.2018, às fls. 24, para dar conhecimento
ao contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 25/26,
acompanhada dos documentos de fls. 27/32.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu glosar as áreas de preservação
permanente de 20,0 ha, de reserva legal de 793,0 ha e coberta por florestas nativas de 165,0 ha,
além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$1.893.600,00 (R$1.909,26/ha),
arbitrando o valor de R$3.731.151,60 (R$3.762,00/ha), com base no valor, por aptidão agrícola,
constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com
consequente aumento do VTN tributável, disto resultando imposto suplementar de
R$175.324,64, conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Cientificado do lançamento, em 21.09.2018, às fls. 33, ingressou o contribuinte,
em 16.10.2018, às fls. 35 e 55, com sua impugnação de fls. 35/39, instruída com os documentos
de fls. 40/54, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
1. Salienta que, para fins do cálculo do montante devido, considera-se a área
tributável do imóvel, representada pela área total do imóvel excluídas as áreas
previstas nas alíneas de “a” a “f” do inciso II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393/96
e, assim, ao proceder com a exclusão dessas áreas, comprovadas a partir do ADA,
apurou, conforme legislação vigente, que o imóvel possuía, à data do fato
gerador, 13,8 ha de área tributável;
2. Registra que, dos documentos solicitados, chamou a atenção para o ADA, que
representa documento suficiente para a comprovação das áreas de interesse
ambiental, quer sejam de preservação permanente, de reserva legal, de servidão
ambiental, de RPPN e outras, de forma que se torna desnecessária a apresentação
de demais documentos elencados na intimação;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729868/2018-85

3. Menciona que a RFB concede isenção do pagamento do ITR sobre referidas áreas
e o ADA habilita essa isenção, segundo a IN/RFB no 1.483/2014, que dispõe
sobre a apresentação da DITR/2014 e dá outras providências;
4. Registra que as áreas de florestas nativas são isentas do ITR, com base no art. 10,
§1o, II, “e”, da Lei no 9.393/96;
5. Observa que, corroborando o seu entendimento, a Consulta Fiscal de Solução no
98, publicada no DOU de 05.05.2015, ainda que realizada por contribuinte
diverso, aplica-se ao presente caso, por persistirem a mesma matéria de Direito e
com as mesmas hipóteses de incidência de imposto pleiteadas pela Administração
Pública, considerando que na Solução de Consulta Fiscal a RFB entendeu que as
áreas cobertas por florestas nativas podem estar localizadas em qualquer bioma
brasileiro e não somente no bioma Mata Atlântica;
6. Entende restar demonstrado que não se deve tributar qualquer área coberta por
mata ou floresta nativa;
7. Reforça sua disposição em somar à fiscalização tributária com outros documentos
que se façam necessários e que o ordenamento e entendimentos legais os façam
obrigatórios por parte do sujeito passivo;
8. Coloca-se à disposição para outros requerimentos, acreditando que o ADA 2014
apresentado seja suficiente para comprovar o declarado, desaguando na
homologação dos valores declarados;
9. Pelo exposto, requer:
a) Que o ADA 2014 seja aceito como comprovação dos dados declarados;
b) reitera o pedido de homologação do cálculo do ITR 2014, no valor de
R$39,48, de maneira que não pairem mais dúvidas sobre tais obrigações
tributárias.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 59 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2014
DAS
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE,
COBERTA
POR
FLORESTAS NATIVAS E DE RESERVA LEGAL
Cabe restabelecer as as áreas de preservação permanente e coberta por florestas nativas
que tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado, em tempo
hábil, no IBAMA. Embora a área de reserva legal também esteja informada nesse
mesmo ADA, ela não é restabelecida por falta de sua averbação tempestiva à margem
da matrícula do imóvel, que é uma exigência específica para a sua exclusão da área
tributável.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729868/2018-85

Resumidamente, decidiu a DRJ por restabelecer as áreas de preservação
permanente de 20,0 ha e coberta por florestas nativas de 165,0 ha, informadas no ADA/2014,
protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, com redução do VTN tributável e do imposto
suplementar apurado pela fiscalização, de R$175.324,64 para R$142.614,06, mantendo-se a
glosa da área de reserva legal de 793,0 ha, por falta de sua averbação à margem da Matrícula
do imóvel.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 74 e ss), pugnando
pelo reconhecimento da Área de Reserva Legal, bem como pela redução da multa aplicada na
espécie, requerendo, ao final, o que segue:
[...] Ante todo o exposto, requer-se seja dispensada a necessidade de apresentação da
averbação da reserva legal à margem da matrícula. Subsidiariamente, sejam então as
áreas declaradas como reserva legal redesignadas para o campo pertinente à área do
imóvel coberta por floresta nativa, haja vista que essa é uma das características
presentes nos 794 hectares.
Por Fim, requer seja proferida nova dosimetria da multa aplicada na espécie, uma vez
consubstanciar-se como confiscatória.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, no procedimento de análise e verificação da documentação
apresentada e das informações constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu glosar as áreas
de preservação permanente de 20,0 ha, de reserva legal de 793,0 ha e coberta por florestas
nativas de 165,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$1.893.600,00
(R$1.909,26/ha), arbitrando o valor de R$3.731.151,60 (R$3.762,00/ha), com base no valor, por
aptidão agrícola, constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, com consequente aumento do VTN tributável, disto resultando imposto suplementar de
R$175.324,64.
A decisão recorrida decidiu por restabelecer as áreas de preservação permanente
de 20,0 ha e coberta por florestas nativas de 165,0 ha, informadas no ADA/2014, protocolado
em tempo hábil junto ao IBAMA, com redução do VTN tributável e do imposto suplementar
apurado pela fiscalização, de R$175.324,64 para R$142.614,06, mantendo-se a glosa da área de
reserva legal de 793,0 ha, por falta de sua averbação à margem da Matrícula do imóvel.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 74 e ss), o sujeito passivo alega que,
“inobstante o contribuinte não lograr êxito em se demonstrar a averbação à margem do fólio
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729868/2018-85

registral, é inquestionável que logra êxito em comprovação que se trata de Reserva 1egal, uma
vez que é ato de natureza ambiental junto ao IBAMA”.
Alega, também, que “ainda que tais 793 hectares não possam, in casu, serem
aproveitados como reserva legal, devem então serem contabilizados como área coberta por
vegetação nativa, sendo que, neste específico, o contribuinte já comprovou preencher todos os
requisitos para tanto, qual seja, juntada do ato declaratório ambiental”.
E, por fim, requer seja realizada nova dosimetria da multa a fim de enquadrá-la
no patamar máximo de 20%, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Pois bem. A começar, no que diz respeito à necessidade prévia de averbação no
registro de imóveis como condição para a concessão da isenção do Imposto Territorial Rural,
prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o Superior Tribunal de Justiça1 pacificou as
seguintes teses:
(a) É indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo a averbação, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(b) A prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção
do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal; e
(c) É desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois essa área é delimitada
a olho nu.
Dessa forma, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige-se
sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa não se sustenta, pois a
alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão
das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR, redação vigente à
época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal. E, ainda, o
§ 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel, sendo o ato de
averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente do que ocorre com as áreas
de preservação permanente, não são instituídas por simples disposição legal2.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da
área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que só
perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do
fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,

1 STJ - EREsp: 1310871 PR 2012/0232965-5, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento:
23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2013.
2 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729868/2018-85

sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR3. Isso porque, o ITR é um
imposto que concilia a arrecadação com a proteção das áreas de interesse ambiental, e o
incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro do desenvolvimento sustentável,
por criar limitações e exigências para a manutenção de sua vegetação, servindo como meio de
proteção ambiental.
Também aqui, entendo que não cabe ao julgador invocar o princípio da verdade
material, mormente em atenção à extrafiscalidade do ITR, pois muito embora o livre
convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29
e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Não cabe, pois, invocar a verdade material para o descumprimento de uma
exigência legal e que está em consonância com a preservação do meio ambiente, aspecto ínsito
ao caráter extrafiscal do ITR.
Cumpre destacar, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, com aplicação
subsidiária ao processo administrativo, por força de seu artigo 15, estimula a integridade das
decisões proferidas, ao recomendar que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926 do NCPC/15).
Para além do exposto, o entendimento aqui preconizado não foi alterado com a
vigência do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012). Segundo entendimento do STJ, o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais
adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias
compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas
de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da
“incumbência” do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos
essenciais (art. 225, § 1o, I). Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016; AgInt no AREsp n. 1.319.376/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que a Lei n. 12.651/2012 (Novo
Código Florestal), que revogou a Lei n. 4.771/1965, não suprimiu a obrigação de averbação da
área de reserva legal no registro de imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja
realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Nesse sentido: REsp n.
1.750.039/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe
23/11/2018; AgInt no AREsp n. 1.250.625/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018.
Dessa forma, no tocante à Área de Reserva Legal, entendo que agiu
corretamente a decisão de piso, eis que, embora a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador, tenha o condão de suprir a eventual falta
de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), nos termos da Sumula CARF n° 122, o
contribuinte sequer comprovou a averbação da referida área.
Já no tocante ao pedido subsidiário, visando à reclassificação da Área de Reserva
Legal como Área Coberta por Florestas Nativas, também entendo que não assiste razão ao
recorrente.

3 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729868/2018-85

Isso porque, as áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR,
devem ser comprovadas por meio de Laudo Técnico que ateste não só a sua presença, mas
também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração, o que não vislumbro na hipótese dos autos, não sendo suficiente a juntada do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), tal como pretende o sujeito passivo.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Para além do exposto, sobre as alegações acerca da confiscatoriedade da multa
aplicada, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Por fim, esclareço que sobre o VTN, arbitrado pela fiscalização com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), trata-se de matéria não litigiosa, conforme reconhecido pela
decisão recorrida.
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729868/2018-85

Fl. 92
DF CARF MF
Original